Tribunal: STF
Processo: RE 1469545
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE COFINSIMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004, ART. 8º, § 21. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DE CREDITAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal em recurso submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema STF 1047), fixou a seguinte tese: ‘I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, e II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não-cumulatividade’ (RE 1178310, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020). 



    2. Em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, deve ser assegurado à impetrante o direito de ver afastada a cobrança da alíquota adicional da COFINS-importação, prevista no art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, no período de 90 dias a contar da publicação da Medida Provisória nº 794, de 2017 (09 de agosto a 08 de novembro de 2017). 



    3. Apelação parcialmente provida” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para suprir “a omissão quanto ao exame do pedido de compensação do indébito” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 62 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. 



    Sustentam a “ausência de fundamentação referente aos pedidos formulados pela Recorrente, visto que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria principal constante nos presentes autos, nem mesmo proferiu juízo de valor sobre dispositivos legais e constitucionais indicados na peça recursal, mas confundiu o objeto com o constante no Tema 1047 do STF, o qual é diverso sem correspondência à presente causa, sendo que no presente processo discute-se a inconstitucionalidade da exigência do adicional da COFINS-Importação quando do advento da Medida Provisória nº 774/2017, que entrou no ordenamento jurídico e produziu seus efeitos, nos termos do art. 62 da CF/88, a qual revogou expressamente o § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (com a redação dada pela Lei nº 10.844/13) e afastou a exigência do adicional de alíquota de 1% da COFINS-Importação, sendo que a MP n° 794/2017 não teve o condão de reintroduzir a cobrança do referido adicional, visto que não é permitida a repristinação automática no ordenamento jurídico pátrio, sendo necessária lei expressa prevendo a exigência de um tributo, com todos os aspectos formais e materiais, nos termos dos artigos 5º, inciso II e 150, inciso I, da Constituição Federal e em observância à segurança jurídica. Assim, restou incompleta a prestação da atividade Jurisdicional in casu” (fl. 12, e-doc. 22).



    Asseveram que, “uma vez revogada, a norma não pode retornar ao mundo jurídico de forma automática. Somente se houver previsão expressa na última lei revogadora é que uma norma anteriormente afastada do mundo jurídico poderá produzir novamente seus efeitos, nos termos do art. 2º, § 3º do Decreto-Lei nº 4.657/1942” (fl. 19, e-doc. 22).



    Pedem “a admissão, o conhecimento e o provimento do presente apelo extraordinário, notadamente para que: a) em sede preliminar, seja reconhecida a violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determinando-se, por consequência, a anulação dos vv. acórdãos recorridos com a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região para novo julgamento; b) no mérito, seja reconhecida a violação pelos vv. acórdãos recorridos aos dispositivos constitucionais tratados na presente peça recursal, devendo ser assegurado o direito da Recorrente de não se sujeitar ao recolhimento dos valores correspondentes ao adicional de alíquota da COFINS-Importação, previsto no § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004, desde o dia 10/08/2017, uma vez que, em virtude da revogação do mencionado dispositivo legal, não há previsão legal para a manutenção desta cobrança, visto que vedada a repristinação no ordenamento pátrio, devendo ser declarado indevido os recolhimentos realizados a esse título, sob pena de perpetrar violação aos artigos 5º, II, 150, I e 62, todos da Constituição Federal; c) por fim, em sendo provido o pedido formulado na alínea anterior, requer-se o reconhecimento do direito da Recorrente à restituição/compensação administrativas dos valores indevidamente recolhidos desde o quinquênio anterior à impetração, na forma dos artigos 170, 170-A, do Código Tributário Nacional e artigo 74, da Lei nº 9.430/96 e IN RFB 2055/2021, corrigidos monetariamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995” (fl. 23, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    4. Este Supremo Tribunal Federal assentou que a medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS – IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.411.445-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que posteriormente perdeu sua validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal pela ausência do elemento surpresa. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%. MP 
nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” 
(RE n. 1.364.134-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma DJe 30.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, 
§ 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação” (RE n. 1.395.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. Medidas Provisórias nºs 774 e 794, de 2017. Revogação por decurso de prazo. Desnecessidade de nova lei para cobrança do adicional da Cofins-Importação. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, a medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo-os, transitoriamente, em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela superveniente edição do ato normativo provisório. A restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida. Precedente: ADI nº 221/DF-MC. 2. A perda da eficácia da MP nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.488.601, de minha relatoria, DJe 15.5.2024; RE n. 1.438.798, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.7.2023; no RE n. 1.386.089, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022; e no RE n. 1.364.857, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.3.2022.



    O acórdão recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora